Tribunal: TJDFT
Processo: 0712982-86.2021.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. JUÍZO A QUO. MANUTENÇÃO. FAMÍLIA. ALIMENTOS. ASCENDENTE PARA DESCENDENTE. TRINÔMIO. NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. OBSERVADO. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. DISTRIBUIÇÃO. SUCUMBÊNCIA. RECÍPROCA. AFASTADA.
1. A gratuidade de justiça concedida pelo juízo a quo perdura em todas as instâncias e para todos os atos do processo, desde que não exista prova em contrário que justifique a revogação da benesse.
2. A fixação dos alimentos deve ser orientada pelo caput e § 1o do artigo 1.694 do Código Civil, que preconiza a comprovação da necessidade de quem a recebe, a situação financeira de quem paga, a fim de que seja garantida a sua compatibilidade com a condição social das partes.
3. A legislação impõe aos pais o dever de contribuição para a criação e educação dos filhos de forma igualitária, razão pela qual um não poderá atribuir somente ao outro tal responsabilidade.
4. Constatado que o valor arbitrado a título de alimentos se mostra razoável e proporcional em relação às necessidades do alimentando e à capacidade da alimentante, tem-se por inviabilizada a pretensão recursal de modificação do quantum fixado.
5. Diante da falta de prova contundente acerca da ausência da capacidade contributiva do alimentante, em relação às necessidades do alimentado, deve ser mantido o valor fixado na sentença recorrida.
6. Na ação de alimentos, a condenação em percentual menor que o pleiteado não induz sucumbência recíproca, por se tratar de mera estimação subjetiva.
7. Recurso conhecido e desprovido.